Tribunal: TJSP
Processo: 2039375-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de valores em conta bancária do devedor, há mais de 08 anos – Alegação de que se trata de verbas salariais – Quantias que não guardam mais a natureza alimentar – Razoabilidade da constrição - Precedentes do Colendo STJ - Decisão mantida – Agravo desprovido, cassado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039375-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANTONIO
CARLOS TRETON SANTOS, é agravado FRANCISCO SETEMBRINO SAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo, cassado o efeito suspensivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039375-76.2020.8.26.0000 -Voto no 41914
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2039375-76.2020.8.26.0000 Voto no 41914
Comarca: Santos (5a V. Cível Proc. 0003292-53.2003.8.26.0562)
Agravante(s): Antonio Carlos Treton Santos
Agravada(s): Francisco Setembrino Sagas
Interessados: Cooperativa Habitacional dos Servidores Públicos do Município de Santos e
outros
Natureza da ação: Cumprimento de sentença e apuração de haveres e indenizatória
Ementa: Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Penhora de valores em conta bancária do devedor, há mais de
08 anos
Alegação de que se trata de verbas salariais

Quantias que não guardam mais a natureza alimentar

Razoabilidade da constrição - Precedentes do Colendo STJ -
Decisão mantida
Agravo desprovido, cassado o efeito
suspensivo.
Cuida-se de agravo contra a decisão que, em sede de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido visando ao desbloqueio de valores constritos em conta
bancária do devedor.
Pretende o recorrente a reforma do decisum afirmando, em síntese, que a
verba penhorada tem caráter alimentar, já que é oriunda de seu salário.
Regularmente processado, com o alvitrado efeito suspensivo (fls. 78),
foram prestadas informações (fls. 81/83) e foi apresentada a contraminuta (fls. 85/92).
É o relatório necessário.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não comporta
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039375-76.2020.8.26.0000 -Voto no 41914
3
Inicialmente, cumpre observar que nos termos do art. 833 do Código de
Processo Civil são considerados bens impenhoráveis: "os vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
No caso, todavia, os valores foram bloqueados em 2012 e são oriundos de
créditos efetuados em 2011 e 2012, de sorte que retirado o eventual caráter alimentar.
A propósito, a jurisprudência do Colendo STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE.
PENHORA SOBRE TODO O SALDO DISPONÍVEL NA CONTA SALÁRIO DE
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SOBRAS SALARIAIS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
BEM
ABSOLUTAMENTE
IMPENHORÁVEL.
APLICÁVEL A REGRA DO ART. 649, IV, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. No caso, o Tribunal de origem, mesmo considerando a existência de transferências de
terceiros, deu provimento ao Agravo de Instrumento, para desbloquear a conta
corrente de servidor público, ora agravado, convicto da existência de periculum in
mora inverso, eis que o bloqueio teria recaído sobre todo o saldo disponível na conta -
alcançando-se, em consequência, os valores recebidos, de natureza alimentar -,
deixando o executado sem qualquer crédito disponível. Destacou, ainda, que não fora
resguardado o valor correspondente aos vencimentos do servidor e que o bloqueio não
se restringiu a eventual saldo anterior ao crédito do salário.
II. Ao contrário do que fora alegado pela agravante, tal entendimento não destoa da
posição adotada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.330.567/RS,
segundo a qual não é absoluta a impenhorabilidade do salário - aqui considerado em
sentido amplo -, na hipótese de haver sobras salariais, devendo-se, no entanto,
resguardar o valor referente ao último crédito, decorrente da atividade profissional do
executado (STJ, EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/12/2014).
III. Diante desse quadro, o acórdão impugnado não dissentiu do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "a teor do disposto no artigo 649, IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039375-76.2020.8.26.0000 -Voto no 41914
4
CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas
pode ser afastada nos casos de execução de alimentos" (STJ, AgRg no AREsp
585.251/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 04/03/2015).
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 565827/PE Rel. Mina ASSUSETE MAGALHÃES 2a Turma j.
23/06/2015 pub. DJe 01/07/2015) (não há grifo no original)
De outra banda, também não se há invocar a impenhorabilidade dos R$
319,37 decorrentes de restituição de Imposto de Renda, já que tal verba ao entrar na
esfera de disponibilidade do contribuinte perde o caráter alimentar, admitindo-se,
pois, sua constrição.
Nesse sentido:
Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor
relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar.
Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC.
- Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia
referente à restituição do imposto de renda.
- A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza
alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu
salário.
- É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do
imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do
CPC.
- A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor.
- Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em
que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja
impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta.
Recurso especial não provido.
(REsp 1150738/MG Rel. Mina Nancy Andrighi 3a Turma j. 20/05/2010 - pub. DJe
14/06/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039375-76.2020.8.26.0000 -Voto no 41914
5
Desse modo, mantida a constrição, devem os valores ser liberados em
favor do credor, até e porque nenhuma das quantias guarda caráter alimentar, como
visto, além do que não se demonstrou comprometimento da subsistência do devedor
com as penhoras realizadas em 2012.
Mais, portanto, não é necessário ao desprovimento do reclamo.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto e por este voto, é negado provimento ao agravo, nos
termos enunciados, cassado o efeito suspensivo.
A.C.Mathias Coltro
Relator